Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosilene do Socorro Rodrigues Almeida, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), contra o Acórdão 16.463/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Rosilene do Socorro Almeida Costa contra o Acórdão 16463/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rosilene do Socorro Almeida Costa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e a Sra. Rosilene do Socorro Almeida Costa, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.